Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL NÃO VERIFICADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRAZO DE UM ANO. LAUDO DE VISTORIA. PREJUDICIAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que o colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o cabimento do agravo de instrumento contra decisão versando sobre prescrição ou decadência, ao fundamento de que o tema se amolda à previsão do inciso II (“mérito do processo”) do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. Debatidas as teses recursais a respeito da ocultação dos vícios existentes no imóvel pelo Juiz de primeiro grau, a matéria poderá ser conhecida nesta instância recursal. Preliminar de supressão de instância afastada.
3. Nos termos do artigo 445 do Código Civil, o prazo decadencial, tratando-se de vício redibitório, é de trinta dias, sendo a coisa móvel, ou um ano, se imóvel, contados, via de regra, da entrega da coisa. Contudo, nos termos do § 1o do referido artigo, esse prazo pode variar se a hipótese cuida de vício oculto, que só venha a ser conhecido posteriormente, passando a até cento e oitenta dias da ciência, sendo o bem móvel, ou um ano, se imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido.